Tribunal: TJPA
Processo: 0802797-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802797-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ FELIPE CAMARA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA POSSE. TENTATIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse do bem foi efetivamente invertida com o emprego de grave ameaça, caracterizando a consumação do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório evidenciou a inversão da posse do bem subtraído mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, circunstância suficiente à caracterização do crime de roubo consumado, segundo a Súmula 582 do STJ.

4. A versão da vítima, corroborada pelos policiais militares e pelo próprio interrogatório do acusado, demonstrou a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.

5. Aplicável a teoria da
amotio
, que dispensa a posse mansa, pacífica ou desvigiada para configurar a consumação do delito patrimonial.

6. Reformada a sentença para reconhecer a consumação do roubo majorado, com aplicação da fração de 1/3 pela causa de aumento do uso de arma branca, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, "b").

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e com imediata recuperação do objeto subtraído.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b”; 59, I; 68; 157, §2º, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp Repetitivo 1.499.050/RJ (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou Luiz Felipe Câmara Sena à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 6 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 13711273).

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime de roubo majorado, em sua forma consumada, sustentando que houve a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve lapso temporal, aspecto que afasta a incidência do art. 14, II, do CP (ID 13711281).

A Defesa, contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13711294), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do apelo ministerial (ID 14225448).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Cinge-se a insurgência ministerial à pretensão de reforma da sentença condenatória, especificamente no tocante à capitulação jurídica conferida à conduta delituosa imputada ao apelado.

Sustenta o Ministério Público que o
decisum
de primeiro grau, ao reconhecer a prática do crime de roubo tentado, contrariou o conjunto probatório constante dos autos e divergiu do entendimento sumular da Corte Especial, pois restou demonstrado que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve lapso temporal. Assim, pugna pelo reconhecimento da consumação do delito de roubo, nos termos do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, com o consequente afastamento da forma tentada prevista no art. 14, II, do mesmo diploma legal.

Com efeito, segundo a dinâmica fática descrita na denúncia, o apelado no interior do transporte coletivo CURUÇAMBÁ/VER-O-PESO, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, o aparelho celular da vítima Manoel Wilson Silva de Oliveira. Após a subtração, o réu tentou evadir-se, mas deparou-se com a porta do coletivo fechada e logo em seguida, foi detido em flagrante por policiais militares, na posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime (IDs 13711059, págs. 3/4).

Outrossim, a autoria do crime e a inversão da posse da
res furtiva
restaram comprovadas pela prova judicializada, com base no depoimento da vítima, que possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, assim como pelos relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelado e pela confissão do acusado, conforme consignado na sentença:

A vítima Manoel Wilson Silva de Oliveira
relatou em Juízo que embarcou em um transporte coletivo, próximo ao bosque Rodrigues Alves. Dentro do veículo foi
abordado por um indivíduo, que utilizando uma faca passou a ameaçar a vítima, que entregou o celular
. Mediante essa ação, a vítima alertou as pessoas presentes, momento em
que acusado tentou empreender fuga, porém foi trancado dentro do coletivo até a chegada dos policiais
.

[...]

A
testemunha José Gustavo da Silva, policial militar
presente no momento da prisão do acusado, narrou que sua guarnição estava transitando em via pública, quando viram os passageiros de um ônibus acenando para a guarnição enquanto o acusado segurava a vítima, armado com uma faca. Relatou que no ônibus havia ocorrido um assalto em que o acusado teria pego o celular da vítima e tentado fugir, porém foi trancado dentro do veículo pelo motorista. Por fim,
afirmou que o acusado se entregou, e em sua posse estava o celular da vítima e uma faca, que foi utilizada para coagir a vítima a entregar seu telefone.

A
testemunha José Gustavo da Silva, policial militar
presente no momento da prisão do acusado, narrou que sua guarnição estava transitando em via pública, quando viram os passageiros de um ônibus acenando para a guarnição enquanto o acusado segurava a vítima, armado com uma faca. Relatou que no ônibus havia ocorrido um assalto em que o acusado teria pego o celular da vítima e tentado fugir, porém foi trancado dentro do veículo pelo motorista. Por fim,
afirmou que o acusado se entregou, e em sua posse estava o celular da vítima e uma faca, que foi utilizada para coagir a vítima a entregar seu telefone
.

[...]

Em seu interrogatório, o acusado Luiz Felipe Camara Sena declarou que a acusação é verdadeira, relatando que seu objetivo ao subir no veículo de transporte público era para pedir ajuda para os passageiros, porém, no momento em que subiu no transporte percebeu que a vítima estava no banco de trás, isolada, utilizando seu celular.
Alegou que não estava armado, tendo somente puxado o celular da mão da vítima e tentado fugir,
porém, devido o grito da vítima, o motorista trancou a porta de trás. Por fim, afirmou que pouco tempo depois a guarnição de polícia chegou, realizando a abordagem do acusado. (ID 13711273).

Diante desse conjunto probatório, restou comprovada a inversão da posse do bem com o emprego de grave ameaça, ainda que por breve lapso de tempo, motivo pelo qual se reconhece a consumação do delito de roubo, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Outrossim, segundo a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, sendo desnecessário que se proceda de forma mansa e pacífica ou que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu na espécie.

Ressalte-se que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020). Ademais, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020).

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para o fim de reconhecer a consumação do delito de roubo, porquanto comprovada a inversão da posse da
res furtiva
.

Nesse cenário, mantenho as penas fixadas pelo juízo
a quo
na primeira e na segunda fases da dosimetria, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira etapa, ausente causas de diminuição e considerando-se a incidência da majorante relativa ao uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), impõe-se o acréscimo de 1/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025